Tribunal: STF
Processo: HC 231382
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 1.666.601, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. 



    1. O agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido impronunciado pelo juízo de primeiro grau.



    O Tribunal de origem, em sede recursal, prolatou o seguinte acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA DO RÉU - 2. APELO MINISTERIAL PROVIDO. 



    1. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afastar o principio norteador do processo penal na fase em que se encontra o feito, in dúbio pro societate. Logo, com o intuito de não subtrair dos jurados julgamento de sua competência, deve a imputada autoria delitiva também ser por eles apreciada. 



    2. Recurso ministerial provido.”



     Irresignada, a defesa interpôs recursos especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposto constrangimento ilegal decorrente do juízo positivo de pronúncia.



    Afirma que “ o v. acórdão ofendeu o artigo 155 do Código de Processo Penal que, como é cediço, veda a formação da convicção do magistrado calcada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ainda, violou os artigos 413 e 414 do mesmo diploma legal, que permitem a pronúncia apenas de forma fundamentada e determina que deve haver a impronúncia quando não comprovadas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    a. O conhecimento do writ com o deferimento do pedido liminar para suspender a sessão de julgamento no tribunal do júri designada para o dia 31/8/2023; 



    b. No mérito, requer a despronúncia do paciente pelas razões acima expostas, restabelecendo a sentença proferida em primeira instância; 



    c. Julgamento presencial ou telepresencial e a devida intimação desta patrona para fazer uso da sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A questão da possibilidade de utilização de indícios colhidos na fase policial para embasar a sentença de pronúncia foi tratada na decisão monocrática ora atacada nos seguintes termos (fls. 455/456): [...]



    No ponto, a defesa se limita a reafirmar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao reformar a sentença proferida em primeira instância, para pronunciar o Agravante com base apenas em elementos colhidos na fase de investigação, negou vigência ao art. 155 do CPP (fl. 464), alegando que não houve fundamentação para determinar especificamente quais seriam as provas produzidas em juízo que autorizariam a pronúncia do agravante (idem). 



    Todavia, o Tribunal de origem expressamente justificou que os indícios de materialidade e de autoria do delito encontram, a princípio, lastro nos autos, consoante se depreende do depoimento da vítima na esfera policial (fl. 310). Ressaltou que, embora retifique sua tese em Juízo, a fim de por em dúvida a responsabilidade criminal do recorrido, o ofendido descreve, perante a autoridade policial, com riqueza de detalhas toda a trama criminosa no dia dos fatos, destacando que foi a pessoa de LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA quem estava na garupa da motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo contra si (idem - grifo nosso). Destaca, ainda, que informou até mesmo o motivo do crime e os antecedentes que permearam a prática criminosa (fl. 310). 



    Por tal razão, entendeu a Corte estadual pela pronúncia do acusado, uma vez que é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, dentro da sua soberania constitucionalmente atribuída, analisar detidamente as provas relativas à autoria deste crime doloso contra a vida (fl. 311). 



    Assim, no ponto, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática cujos termos transcrevi acima, a qual entendo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



     



     Com efeito, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “o Tribunal de origem expressamente justificou que os indícios de materialidade e de autoria do delito encontram, a princípio, lastro nos autos, consoante se depreende do depoimento da vítima na esfera policial (fl. 310). Ressaltou que, embora retifique sua tese em Juízo, a fim de por em dúvida a responsabilidade criminal do recorrido, o ofendido descreve, perante a autoridade policial, com riqueza de detalhas toda a trama criminosa no dia dos fatos, destacando que foi a pessoa de LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA quem estava na garupa da motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo contra si (idem - grifo nosso). Destaca, ainda, que informou até mesmo o motivo do crime e os antecedentes que permearam a prática criminosa (fl. 310)".



    Neste contexto, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2019)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    De outro lado, observo, quanto à causa de pedir consubstanciada em suposta nulidade de juízo de pronúncia exclusivamente lastreado em elementos colhidos na fase do inquérito policial, que inexistiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça quanto a esse aspecto da impetração, tendo a corte a quo se limitado a fazer referência a “entendimento jurisprudencial [daquela] Corte, diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito”, tendo-se feito, ainda, menção à possibilidade de os indícios derivarem “de provas colhidas durante o inquérito policial”, mas sem se manifestar sobre o juízo de pronúncia, na espécie, ter, ou não, se fundamentado unicamente nesses elementos informativos. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente